Tribunal: STF
Processo: HC 195274
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Reiteração de pedido anterior. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 135.781, ao qual neguei seguimento.



    2. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes.



    3. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância (HC 116.350-AgR, Relª Minª. Rosa Weber; e HC 114.166, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.